Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20141604, o SINDIRETA informa que os valores depositados no(s) ID(s) 19784238 - Págs. 16-25 não quitam os créditos executados, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram o requisitório de ID 19784238 Pág. 4 (RPV 0025113-91.2017.8.07.0000), pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Requereu, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias para proceder à habilitação e à sucessão processual dos substituídos VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMAR LUIS TAVARES e WANDERLEY LUIS GOMES. No ID: 20296738, foi deferido o pedido de dilação de prazo. Houve o decurso do prazo sem que o exequente efetuasse as habilitações. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a VILMA BEZERRA DA COSTA, VILMA FERREIRA MARTINS, VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA , M de Oliveira Advogados &amp; Associados, VERONICA DE FRANCA BAHIA e WANDA SILVA CASTRO DOS SANTOS (ID: 19784238), tendo as partes consentido com os cálculos, julgo EXTINTA a execução em relação a eles, não havendo falar em expedição de requisitório complementar. Quanto aos substitutos VICTOR DA SILVA RODRIGUES, VILMAR LUIS TAVARES e WANDERLEY LUIS GOMES (habilitação dos sucessores pendente), intime-se o exequente para requerer o que for de direito. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador